Tribunal: CARF
Processo: 13603.722995/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722995/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
JUSA PINTO DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DO VTN ARBITRADO - Considera-se matéria não impugnada o arbitramento
do Valor da Terra Nua - VTN para o ITR/2008, efetuado com base no SIPT,
por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL Incabível a redução da área total do imóvel
tendo em vista a ausência de documentação hábil para tanto, qual seja,
Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste, para o imóvel em
questão, a retificação da área total.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração
do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722995/2013-49
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 06/10, emitida, em 14.10.2013, o
contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$114.690,70, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Capão do
Curral”, cadastrado na RFB sob o no 2.511.873-0, com área declarada de 328,5 ha, localizado no
Município de Esmeraldas/MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 03/04, recepcionado em
06.05.2013, às fls. 05, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2008 a 31.12.2008:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos
pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação
do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica – ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro
de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$:  Cultura/lavoura
- R$10.000,00;  Campos
– R$5.000,00;  Pastagem/pecuária
- R$8.000,00;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49
 Matas
– R$5.000,00.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar as áreas
declaradas de produtos vegetais de 40,0 ha e de pastagens de 243,3 ha, glosar o valor das
culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas de R$65.400,00, além de alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$169.385,00 (R$515,63/ha), arbitrando o valor de
R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 86,8% para 0,0%
e aumento da alíquota aplicada de 0,10% para 3,30% e do VTN tributável, e disto resultando
imposto suplementar de R$54.033,12, conforme demonstrado às fls. 09. (tela do Sipt por aptidão
na folha 125).
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 07/08 e 10.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, ingressou impugnação de fls. 20/35, instruída com os
documentos de fls. 36/66, 69/82 e 84/108, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- alega nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo em
decorrência do falecimento de Jusa Pinto de Rezende, em 27.07.2010, com base no art. 10, I, do
Decreto no 70.235/1972;
- informa que antes do falecimento, o sujeito passivo vendeu a propriedade rural
denominada Fazenda Capão do Curral ao seu irmão Geraldo Magela de Rezende, ora
impugnante, como atesta a Escritura Pública de Compra e Venda, em anexo;
- informa, também, que, não obstante constar no Registro do imóvel rural, uma
área de 460,0 ha, foi vendida uma área de 131,5 ha para a sociedade empresária Agropecuária
Porteira de Chave Ltda, em 12.08.1997, ficando a propriedade com área de 328,5 ha, que consta
nas DITR, informando, ainda, que, posteriormente houve a venda de pouco mais de 100,0 ha
para essa mesma sociedade empresária, restando a área remanescente de 226,67 ha, conforme
documentos anexos;
- menciona que, após a compra do imóvel rural, informou a aquisição do bem em
sua DIRPF, dando conhecimento à RFB que era o atual proprietário do bem e que continuou
fazendo as DITR do imóvel adquirido dentro do prazo legal e prestando informações corretas do
o grau de utilização do imóvel;
- conclui a preliminar, entendendo que o ato administrativo vinculado possui vício
insanável (erro de identificação do sujeito passivo), razão pela qual deve o lançamento ser
desconstituído por meio da sanção de nulidade do ato;
- entende que o Termo de Intimação Fiscal mencionado na Notificação de
Lançamento não atingiu sua finalidade, impedindo, consequentemente, qualquer providencia
tendente a cumpri-la e o exercício do direito de defesa naquela oportunidade;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

- diz que não consta na Notificação de Lançamento a identificação do AR do
Termo de Intimação Fiscal enviado, subsídio do lançamento realizado, impedindo, portanto, a
análise daquele ato preparatório no tocante aos requisitos da legalidade, abuso ou desvio de
poder;
- registra que, caso o Termo de Intimação tenha sido enviado, não se sabe o meio
utilizado pela RFB e se foi por via postal, qual a identificação do número do AR, a identificação
da pessoa que recebeu a intimação, data, quantas tentativas de entrega fez o carteiro, etc;
- diz que a Notificação de Lançamento, emitida em nome de Jusa Pinto de
Rezende, constitui ato final do processo administrativo, que não pode ser praticado antes da
regular realização do procedimento administrativo adequado para imposição da sanção
administrativa;
- afirma que o ato da Notificação de Lançamento praticado é nulo por afrontar os
princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, e nulo, também, porque a
notificação válida ocorreu só agora, gerando, portanto, efeitos retroativos (ex tunc), invalidando
todos os atos praticados após a emissão do Termo de Intimação Fiscal mencionado na
Notificação de Lançamento, bem como os efeitos passados, presentes e futuros;
- pelo o exposto, requer que seja reconhecida a nulidade absoluta do ato da
Notificação de Lançamento e Termos de Intimação Fiscal, por clara afronta ao princípio da
legalidade;
- entende que a Notificação de Lançamento é genérica e não descreve com
exatidão os critérios e valores do SIPT utilizados (valor, município que se embasou, etc) para
apuração do cálculo do imposto e inexiste qualquer acesso do contribuinte a tais informações a
fim de permitir a adequada compreensão da fundamentação e dos fatos para o exercício de sua
ampla defesa e transcreve excertos de Decisões do CARF, para embasar sua tese;
- verifica, no caso, cerceamento do ao direito de defesa, violando, por
conseguinte, o princípio do devido processo legal, haja vista que o lançamento não descreve de
forma fidedigna as razões fáticas e jurídicas que embasam a cobrança suplementar do ITR;
- discorre sobre o princípio da legalidade estrita, posto que a base de cálculo do
tributo deve ser estabelecida em lei, não podendo a RFB arbitrar VTN utilizando o SIPT
instituído por uma Instrução Normativa da SRF e transcreve o art. 150, I, da Constituição da
República, Ementa de Decisão Judicial e do CARF para referendar seus argumentos;
- considera que a aplicação pela RFB do VTN, com base no SIPT, afronta o
princípio da estrita legalidade, sendo de total improcedência o lançamento;
- salienta que a RFB tem o dever de demonstrar o exato VTN e não simplesmente
inverter o ônus da prova mediante Termo de Intimação Fiscal e aplicar o SIPT, que possui
informações que não são públicas, impedindo o exercício regular da ampla defesa;
- transcreve o art. 142 do CTN e diz que, para desconstituir o VTN declarado,
deveria a Autoridade Administrativa basear-se em prova específica e não genérica, para motivar
o ato praticado e transcreve excerto de Decisão do CARF para justificar sua tese;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

- entende que o lançamento, pelo exposto, é de total improcedência; - diz não
haver motivação adequada quanto ao cumprimento do estabelecido no art. 14 da Lei n° 9.393/96
c/c o art. 12, § 1o, II, da Lei no 8.629/93, já que não se sabe se foram levados em consideração
todos os critérios legais para efetuar o arbitramento do VTN, logo ele é improcedente;
- registra que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas em sustentar que o VTN
pode ser questionado e alterado com base em Laudo Técnico apresentado por profissional
devidamente habilitado, seguindo as normas da ABNT;
- contesta o fato de que a fiscalização atribuiu “zero” no valor das culturas e
pastagens, pelo fato de não ter sido apresentado a comprovação dessas áreas e, ainda, considerou
o valor das benfeitorias do imóvel sem a atualização alguma, fato que influenciou
consideravelmente o cálculo do VTN apurado;
- contesta a aplicação da alíquota de 3,30%, ou seja, a maior aplicável ao caso,
quando deverias ser de 0,10%, como informado nas DITR anteriores, uma vez que o GU do
imóvel é maior que 80,0%, como será provado;
- informa que junta Laudo Técnico de Avaliação, indicando as áreas reais de
produtos vegetais, florestas nativas e pastagens do imóvel, bem como o valor das benfeitorias,
para comprovar o real VTN, levando-se em conta a área tributável correta;
- considera que o Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado e de acordo com as normas técnicas exigidas, comprova o real VTN do imóvel, com
observância ao estabelecido no art. 10, § 1o, I, da Lei no 9.393/1996, ou seja, excluindo os
valores relativos as áreas de produtos vegetais, florestas nativas e pastagens do imóvel, bem
como o valor das benfeitorias, para a apuração da área tributável correta, como determina a lei;
- diz que, embora o objetivo específico do Laudo seja a apuração correta do VTN,
pelas áreas de produtos vegetais, florestas nativas, pastagens e benfeitorias existentes e apuradas,
conclui-se que o GU da área tributada é superior a 80,0%;
- informa que são anexadas, também, as Fichas Sanitárias expedidas pelo órgão de
Defesa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (IMA), demonstrando a quantidade de animais
pertencentes ao impugnante e comprovando o GU superior a 80,0%, ensejando a aplicação da
alíquota de 0,10% na apuração do cálculo do ITR cobrado pelo fisco, observando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade;
- esclarece que é proprietário de 2 (dois) imóveis rurais na região: Fazenda Capão
do Curral, objeto da presente impugnação, e Fazenda Córrego das Pacas;
- discorre sobre a produção de forragem de boa qualidade para rebanho e
capacidade de suporte de uma pastagem, para dizer que qualquer área pastejada, quer seja uma
pastagem melhorada ou natural, a produção animal por unidade de área é em função do número
de animais por hectare que a pastagem pode suportar por unidade de tempo, levando-se em conta
a produção de forragem, que será condicionada pelos fatores climáticos e da planta forrageira;

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

- diz que, levando-se em conta os citados aspectos, para não causar a degradação
das áreas de pastagens dos imóveis que possui, utiliza os pastos das duas propriedades
alternadamente, com o objetivo de fornecer forragem de qualidade o maior período possível,
lembrando que se os imóveis fossem considerados isoladamente não apresentam capacidade para
suportar o abrigo da quantidade de animais indicados nas Fichas Sanitárias durante o ano todo,
sem causar a degradação das pastagens, justificando, assim, a utilização alternada das duas
propriedades rurais;
- considera que a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é tão
gritante que, da forma como a RFB está procedendo, impondo um imposto tão alto, baseado em
critérios genéricos e ilegais (pois não observou os requisitos do art. 10, § 1o, I, da Lei no
9.393/1996), com poucos anos, o valor acumulado do ITR irá superar o total do imóvel, sendo
preferível, até mesmo, não possuir o imóvel, tamanho o aspecto oneroso da ação fiscalizadora do
fisco;
- entende que o correto seria a anulação do lançamento em nome do sujeito
passivo Jusa Pinto de Rezende e lavratura de Termo de Intimação Fiscal em nome de Geraldo
Magela de Rezende, dando-lhe oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa e comprovar
as áreas de produtos vegetais, pastagens, valor das benfeitorias, GU e etc., o que está sendo feito
por meio dos documentos acostados e Laudo Técnico de Avaliação;
- considera que, dessa forma, a RFB tem condições, com as informações prestadas
pelo impugnante Geraldo Magela de Rezende, de apurar o ITR correto, dentro da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade;
- informa que, após a aquisição da Fazenda Capão do Curral, fez apenas
melhoramento das pastagens que já existiam;
- destaca que o Laudo e as Fichas Sanitárias expedidas pelo IMA, demonstrando a
quantidade de animais pertencentes ao impugnante, concluem que o GU é maior que 80,0%;
- salienta que a alíquota aplicada de 3,30% para o cálculo do ITR suplementar é
totalmente improcedente, pois o correto é a aplicação da alíquota de 0,10%, conforme DITR
anteriores e como determina a Lei aplicável ao caso;
- registra que as verdadeiras condições do imóvel estão comprovadas, bem como,
o GU, que sempre foi superior a 80,0% e continuou dessa forma com os melhoramentos
realizados, após a sua aquisição;
- pelos fundamentos expostos, tem-se que o lançamento encontra-se majorado,
não só por causa do arbitramento do VTN, conforme demonstrado em suas razões, mas, também,
pela aplicação da alíquota errada pela RFB, já que o GU é superior a 80,0%, como esclarecido e
comprovado com o Laudo e Fichas Sanitárias do IMA, demonstrando a quantidade de animais de
sua propriedade;
- entende que a Taxa Selic sobre o suposto débito não encontra respaldo jurídico,
sendo indevida;

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

- diz que a multa aplicada de 75% ofende os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da proibição do confisco previstos na Constituição da República,
principalmente pelo fato de só ter tido conhecimento do fato com a Notificação de Lançamento,
sem lhe ter sido dada a oportunidade de comprovar os dados informados na DITR e requer o
cancelamento da multa, tenda em vista seu caráter confiscatório;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido pelo cancelamento do
lançamento;
- caso a Autoridade Administrativa responsável pelo julgamento da impugnação
entenda pelo não cancelamento do lançamento tributário, requer a intimação, na forma da lei, do
impugnante, para exercer o seu direito de defesa ou a retificação do lançamento de acordo com o
resultado do Laudo Técnico de Avaliação, para constar o VTN correto e aplicação da alíquota
correta, sem a aplicação de multa e juros, uma vez que só agora teve conhecimento dos fatos e
teve a oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que :
=> Do Erro de Identificação do Sujeito Passivo. Da Nulidade do Lançamento:
o impugnante pretende a nulidade da autuação fiscal, alegando, além do cerceamento de direito
de defesa, que o lançamento fiscal teria sido realizado após o falecimento do contribuinte (seu
irmão), e que por isso deveria ser efetuado um novo procedimento fiscal. Informa, ainda, o
impugnante, que o contribuinte Jusa Pinto de Rezende vendeu o imóvel para ele no ano anterior
ao do seu falecimento e que declara o imóvel em sua DIRPF.
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que, à época
da emissão da Notificação de Lançamento, o contribuinte já havia falecido, porém tal fato não
gera nulidade do ato administrativo de lançamento, pois não acarretou prejuízo algum ao seu
sucessor. Consta nos autos a Escritura de Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural, de
27.05.2009, às fls. 52/54, documento que comprova que o impugnante comprou o imóvel de seu
irmão Jusa Pinto de Rezende, e que no ato já transmitia, inclusive, a posse do imóvel, não
obstante não ter sido providenciado o Registro do imóvel, no Cartório competente.
Verifica-se, assim, que o impugnante, qualificou-se adequadamente, nos termos
do art. 130 da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), após tomar ciência do
lançamento, impugnando-o adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa,
arguindo, inclusive, a preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, além
das questões de mérito.
Isso porque, o citado artigo é claro ao dispor que o crédito tributário relativos aos
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil ou a posse de bens imóveis sub-roga-
se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do título a prova de sua quitação, o
que não é o caso, posto que a referida Escritura é expressa ao constar que não foi apresentada a
quitação do ITR.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Cumpre salientar que, com relação à nulidade da Notificação de Lançamento, não
assiste razão ao impugnante, posto que ela, além de estar de acordo com o art. 142 do CTN,
contém todos os requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/1972, inclusive quanto a ter sido
lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
órgão que administra o tributo), com atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos
nela contida permitiu ao sucessor do sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação de fls.
03/05, observada a IN/RFB no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados na revisão
das declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas fiscais e
o disposto no art. 53 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), que trata do início do procedimento
fiscal, no caso do ITR.
Essa intimação e a Notificação de Lançamento foram feitas no teor do inciso II do
art. 23 do Decreto no 70.235/1972, e a última contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do mesmo Decreto, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), trazendo as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O principal argumento do impugnante para requerer a nulidade da ação fiscal é o
fato de a Notificação de Lançamento estar em nome de contribuinte já falecido, o que, para ele,
demandaria a necessidade de que fosse efetuado um novo procedimento fiscal em seu nome.
Ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, que aqui se analisa,
foi calculada com base nos dados cadastrais constantes na respectiva DITR, cujas informações
identificaram o Sro Jusa Pinto de Rezende como contribuinte do imposto.
Para subsidiar seu argumento, o impugnante apresenta cópia da Certidão de Óbito
do Sro Jusa Pinto de Rezende (fls. 45), cujo falecimento se deu em 27.07.2010. Contudo, em que
pese a referida ocorrência, as DITR apresentadas desde então permaneceram inalteradas, sendo a
última referente ao exercício de 2014 entregue em 08.01.2015, tanto quanto ao nome do
contribuinte quanto ao seu endereço, que até então era declarado como sendo: Rua Mestra
Conceição de Freitas, 26, casa, Centro, Fortuna de Minas/MG.
Cabe enfatizar que o Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento
foram enviados para esse endereço de forma escorreita pela fiscalização, por ser ele o endereço
eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972 c/c os artigos 4o e
6o, caput e § 3o, da Lei no 9.393/1996, com os respectivos AR anexados aos autos, não obstante
afirmação contrária do impugnante.
Ressalte-se que nenhum cancelamento ou alteração foi solicitada à RFB, tanto no
Cadastro do ITR (CAFIR) quanto no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), comunicando o
falecimento do Sro Jusa Pinto de Rezende, não obstante previsão no art. 9o da IN RFB no
1.467/2014, no art. 18 da IN SRF no 81/2001 e no art. 15 da IN RFB no 1.548/2015 e dessa
forma, não há irregularidade que macule o procedimento fiscal.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Cumpre, também, esclarecer que não há Espólio ou Inventário, posto que na
Certidão de Óbito consta que o de cujus era solteiro, não deixou filhos e nem bens, fato esse que
não exime o impugnante, e, pelo contrário, por ser seu irmão, de regularizar a situação tributária
do de cujus nos termos das citadas IN.
Ainda, a despeito do comando legal, expresso no arto 6 da Lei no 9.393/1996, de
que cabia ao Sro Geraldo Magela de Rezende, ora impugnante, no prazo de 60 dias, comunicar à
RFB as alterações cadastrais do imóvel, nada foi feito, logo não implica em nulidade o fato de o
lançamento ter sido efetuado em nome do de cujus.
Ademais, o Direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu
próprio erro, que foi incorporado em disposição do Código de Processo Civil segundo a qual não
deve ser declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe deu causa, conforme previsão
de seu artigo 276, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal. Quanto à
sujeição passiva, a RFB pronunciou-se por meio da SCI - Solução de Consulta Interna no 08, de
08.03.2013, onde esclarece que o art. 59 do Decreto no 70.235/1972 determina serem nulos os
atos lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa; e que o art. 60
dispõe que meras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades,
mormente quando não influírem na solução do litígio.
No caso, em nenhum momento o impugnante, sucessor nos termos do art. 130 do
CTN, sujeito passivo correto (item 8.5.1, transcrito acima), teve seu direito de defesa cerceado,
uma vez que, embora não tenham sido apresentados documentos na fase de intimação, todos os
documentos apresentados na fase de impugnação estão sendo analisados para efeito de
julgamento das suas alegações.
Portanto, de acordo com os documentos e afirmações constantes no processo, e
observado o disposto no art. 130 do CTN, o impugnante assumiu a condição de responsável pelo
crédito tributário exigido nos autos.
Quanto ao direito a ampla defesa ou ao contraditório, este se encontra previsto no
art. 5o, LV, da Constituição da República. O contraditório no processo administrativo fiscal tem
por escopo a oportunidade do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização,
devidamente tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal,
apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser.
Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos
processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas no exercício abrangido pela ação fiscal (falta de comprovação das áreas de produtos
vegetais e de pastagem, além da subavaliação do VTN informado) e motivou, em conformidade
com a legislação aplicável a cada matéria, as alterações efetuadas na DITR/2009, o que foi feito
de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, às fls. 20/35, em que expôs
os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, nos termos do
inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo
ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois
de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em análise que o
impugnante o está exercendo.
Portanto, de acordo com os documentos e afirmações constantes no processo, e
observado o disposto no art. 130 do CTN, o impugnante, Sro Geraldo Magela de Rezende,
assumiu a condição de responsável pelo crédito tributário exigido nos autos. Acrescente-se,
quanto às orientações contidas na SCI no 08/2013, que a autoridade tributária julgadora, nos
julgamentos administrativos, especialmente os de primeira instância, encontra-se cingida aos
estritos termos da legislação fiscal, ou seja, deve observar os atos normativos da autoridade
competente da Receita Federal do Brasil, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7o
da Portaria - MF no 341, que “Disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento(DRJ)”, de 12.07.2011.
Portanto, diante das alegações apresentadas e documentos comprobatórios
analisados, pela legislação pertinente à matéria e considerando a instrumentalidade das formas, o
impugnante, como sucessor, assumiu a condição de responsável pelo crédito tributário exigido
nos autos.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Quanto à alegação de que houve cerceamento do direito de defesa por entender
que a Notificação de Lançamento seria genérica e que não descreveria os critérios e valores
utilizados do SIPT, acarretando a inversão do ônus da prova, e que não teria acesso a esse
sistema equivoca-se o impugnante, isso porque, além da matéria Valor da Terra Nua declarado
não-comprovado - ser de fácil compreensão, as explicações apresentadas na Descrição dos Fatos
de fls. 07/08 e o Demonstrativo de fls. 09 ajudam na perfeita compreensão dos fatos, pois são
indicadas as alterações efetuadas pela fiscalização para apuração do imposto suplementar
lançado por meio da presente Notificação de Lançamento.
Além disso, no Termo de Intimação Fiscal, constante nos autos, às fls. 03/04, traz
expressamente os valores constantes no SIPT, para o município em questão, nos termos do art.
14 da Lei no 9.393/1996. Em relação à alegada falta de publicidade dos valores constantes no
SIPT, que serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da
Lei no 9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato,
submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das
informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade, reitere-se, que os valores nele
constantes, por aptidão agrícola, foram informados no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 03/04.
Como se não bastasse, a informação requerida pelo impugnante não se faz
necessária à solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência,
resultado de média de valores, por aptidão agrícola, levantados no município, não tendo o
condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se caracteriza a
imprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do imóvel, ainda mais que, caso o
contribuinte verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados, pode providenciar um
laudo de avaliação, com pontuação suficiente para atingir fundamentação e Grau de precisão II,
observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3), que é analisado pela fiscalização, quando
entregue antes da autuação, ou pelo Órgão Julgador, como é o caso.
Não obstante o impugnante aventar que caberia ao Fisco o ônus da prova, é de se
ressaltar que não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma
das matérias tributadas. Isto porque, o ônus da prova é do Contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de
19.09.2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, conforme disposto no artigo 16, inciso III
do PAF, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária; além de constar do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito
da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento das exigências para comprovação das áreas
ambientais e do VTN informado justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por
meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no
5.172/66 – CTN.
Não procede, assim, a alegação do impugnante de que o arbitramento do VTN não
estaria adstrito aos contornos das Leis no 8.629/93 e no 9.393/96, e que haveria afronta ao
princípio da estrita legalidade, pois se verifica que autuação foi baseada nos estritos ditames do
art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Dessa forma, cabe ressaltar que, em se tratando do arbitramento do VTN, consta
devidamente registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se
abaixo do valor de referência, obtido com base no menor VTN por hectare, apontado no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), para a aptidão agrícola “campos” ou “matas”, informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura, para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos
termos do art. 14 (caput) e seu § 1o da Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição
dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem dos valores de
preços, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal.
Cabe, ainda, esclarecer que, apesar de a Lei no 9.393/96 realmente fazer referência
ao art. 12, § 1o, II, da Lei no 8.629/1993, entende-se que a sua aplicação diz respeito apenas aos
critérios a serem observados, quando o VTN, a preços de mercado, for apurado por meio de
Laudo Técnico de Avaliação, hipótese que não ocorreu no presente caso, pois o arbitramento foi
realizado com base no SIPT.
Quanto às Decisões do Judiciário, estas somente aproveitam às partes integrantes
das respectivas lides, nos limites dos julgados, em conformidade com o disposto no art. 506 do
Código de Processo Civil.
Quanto às Ementas de Decisão transcritas do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) tem-se que elas, além de se aterem às situações circunstanciadas
naqueles autos, não afetam o presente lançamento, uma vez que, atualmente, não existem
súmulas vinculantes contemplando as hipóteses aventadas pelo requerente, além de não existir
lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN CST 390/71).
Em relação aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam
respeito entendimentos manifestados por juristas citados pela contribuinte, esclareça-se que tais
entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita Federal do Brasil
quando da interpretação de dispositivos legais.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios
Constitucionais, como o da legalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade e
do não-confisco, entre outros, cabe esclarecer que tal exame escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora. Os princípios Constitucionais têm como destinatário o legislador na
elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Assim, quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972
- PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Diante disto, entendo ser incabível a pretendida anulação de lançamento, por não
se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Portanto, a Notificação de Lançamento no 06110/00033/2013 de fls. 06/10, é convalidada,
conforme entendimento dado na Solução de Consulta Interna no 08 – Cosit, de 08.03.2013.
=> Da Revisão de Oficio. Erro de Fato. Da Área Total e das Áreas
Distribuídas no Imóvel: não obstante a autuação restringir-se à glosa das áreas de produtos
vegetais de 40,0 ha e de pastagens de 243,3 ha, além da rejeição do VTN declarado de
R$169.385,00 (R$515,63/ha) com o arbitrando do valor de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha),
conforme consta na “Descrição dos Fatos” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, às fls. 07/09, o requerente aventa a ocorrência de erro de fato nos dados informados na
DITR/2009, pretendendo que a área total do imóvel seja alterada de 328,5 ha para 226,6 há e que
sejam acatados os dados constantes no Laudo Técnico de Avaliação, que indicaria as áreas reais
de produtos vegetais, florestas nativas e pastagens, bem como o valor das benfeitorias, para
comprovar o real VTN, levando-se em conta a área tributável que seria correta, conforme consta
na impugnação, às fls. 31.
O citado Laudo traz um quadro demonstrativo de áreas do imóvel, às fls. 59, onde
consta uma área de florestas nativas de 65,7 ha, não declarada, uma área de produtos vegetais de
20,0 ha, declarada como de 40,0 ha e glosada, e uma área de pastagem de 241,8 ha, declarada
como de 243,3 ha e, também, glosada.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na
fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe a mesma
ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao
contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema Tributário
Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
O impugnante alega que, não obstante constar no Registro do imóvel rural uma
área de 460,0 ha, foi vendida uma área de 131,5 ha para a sociedade empresária Agropecuária
Porteira de Chave Ltda, em 12.08.1997, ficando o imóvel com a área de 328,5 ha, como consta
na DITR, informando, ainda, que, posteriormente, teria havido a venda de pouco mais de 100,0
ha, para essa mesma sociedade empresária, restando a área remanescente vendida para o
impugnante de 226,6 ha, conforme comprovariam os documentos anexos.
Foram acostados aos autos os seguintes documentos: 1) Certidão de Registro do
imóvel, às fls. 46/47, na qual consta que o imóvel possuía a área total de 460,0 ha, em
20.04.1995, cujo proprietário era o de cujus; 2) Escritura Pública de Compra e Venda, às fls.
48/49, onde consta que o de cujus vende 131,5 ha do imóvel para a sociedade empresária
Agropecuária Porteira de Chave Ltda, em 12.08.1997; 3) Escritura Pública de Compra e Venda,
às fls. 50/51, onde consta que o de cujus vende 49,2 ha (13,5 ha + 35,70 ha) do imóvel,
novamente, para a sociedade empresária Agropecuária Porteira de Chave Ltda, em 27.05.1999,
diferentemente da dimensão alegada pelo impugnante de pouco mais de 100,0 ha e 4) Escritura
Pública de Compra e Venda, às fls. 52/53, na qual o de cujus, em 06.05.2009, vende para o
impugnante a área de 226,6 ha de um imóvel de área total de 460,0 ha.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Ainda, consta nos autos o Laudo Técnico de Avaliação, às fls. 55/65, elaborado,
em 26.11.2013, pela Engenheira Agrônoma Tatiane Cristelli Dias, com ART de fls. 72/74, no
qual consta que o imóvel possui uma área de 328,5 ha, com base em documentação fornecida
pelo solicitante, compreendendo: Registro de Imóvel, Matrícula no 322, do livro 2, folhas 112, do
dia 05.10.1976, lavrado no Cartório do Registro de Imóveis de Esmeraldas/MG.
Pois bem, no que se refere ao pedido de redução da área total do imóvel declarada
de 328,5 ha para 226,6 ha, cabe manter a área declarada de 328,5 ha, para o exercício de 2009,
para efeito de realização do lançamento de ofício, referente ao ITR, posto que os documentos
acostados, supracitados, não são suficientes para que se proceda à alteração.
Primeiramente, a única Certidão de Registro da Matricula do imóvel anexada
refere-se ao imóvel com 460,0 ha. Posteriormente, teria sido vendida uma área de 131,5 ha,
conforme Escritura Pública, sem que fosse efetuada a alteração no Registro de Imóveis, restando
328,5 ha, que é a área declarada e a constante no citado Laudo, feito com base em documentação
fornecida pelo solicitante. Em segundo lugar, o impugnante alegou que dos 328,5 ha teriam sido
vendidos um pouco mais de 100,0 ha, contudo somente consta nos autos a Escritura Pública, sem
a alteração, também, no Cartório de Registro de Imóveis, de eventual venda de 49,2 ha (13,5 ha
+ 35,70 ha). Verifica-se assim que restaria uma área de 279, 3 ha e não os alegados 226,6 ha.
Além das contradições explicitadas, ressalte-se que a alteração pretendida pelo
requerente somente seria possível mediante a comprovação da real dimensão do imóvel por meio
da apresentação da Certidão de Matrícula atualizada do Cartório de Registro de Imóveis
competente. Registre que, não obstante tal documento seja imprescindível para comprovar a
alegação do impugnante, ele, também, foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal para
comprovação dos dados informados no DIAC e isso já era do conhecimento do contribuinte
quando apresentou sua impugnação. Saliente-se que a Certidão do imóvel é documento que
deveria estar em poder do proprietário ou, em caso contrário, de fácil obtenção, não cabendo
qualquer alegação de que não houve tempo hábil para juntar o documento.
Portanto, a alteração pretendida somente seria possível mediante a retificação da
área originária do imóvel na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis
competente, ou que, pelo menos, fosse apresentado o Georreferenciamento do imóvel,
documento esse necessário para que se possa proceder à retificação da área registrada do imóvel,
conforme previsão da Lei no 10.267/2001.
Não trazida aos autos a Matrícula atualizada do Registro Imobiliário contendo a
retificação da área total do imóvel, salientando que o registro, enquanto não alterado, continua
produzindo todos os seus efeitos legais, sendo oportuno mencionar o art. 252 da Lei no 6.015/73
– Lei de Registros Públicos.Desta forma, entendo que cabe manter inalterada a área
originariamente declarada para efeito de apuração do ITR/2009, no caso, a área de 328,5 ha.
Para a exclusão de uma área de floresta nativa de 65,7 ha, com fim de apuração do
ITR, constata-se que não foi devidamente comprovado nos autos que essa área tenha sido objeto
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão
de qualquer área ambiental, protocolado em tempo hábil no IBAMA.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Reserva Legal ou coberta
por florestas nativas), a mesma advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997,
com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2009, encontra-se
prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no
4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no
6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Para o exercício de 2009, o prazo expirou em 30.09.2009, data final para a entrega
da DITR/2009, de acordo com a IN/RFB no 759/2009 c/c as IN/IBAMA no 76/2005 e no 96/2006
(art. 9o), além de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1.
Assim, quanto ao prazo para entrega do ADA no IBAMA, cabe considerar a
orientação da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada SCI, editada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que não pode ser aqui ignorada, sob pena de contrariar
o disposto no art. 7o da Portaria - MF no 341, de 12 de julho de 2011.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009, não sendo possível,
portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental.
Tanto é verdade que a Receita Federal, no Manual de Perguntas e Respostas
referente ao Exercício 2009, esclarece a exigência genérica de apresentação do ADA para a
exclusão de áreas não-tributáveis, conforme consta da Questão no 066.
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo
para todas as áreas ambientais, consta em evidência no Manual de Preenchimento da DITR/2009.
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2009, entendo
que não cabe acatar a área pleiteada de 65,7 ha como sendo de floresta nativa e sua consequente
manutenção como área tributável/aproveitável.
No que diz respeito à área de produção vegetal requerida de 20,0 ha,
anteriormente, declarada como de 40,0 ha e glosada integralmente pela fiscalização, entendo que
esse pedido não cabe ser acatado, por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua
comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
Para a comprovação da área de produtos vegetais, cabia ao interessado, para fins
de ver acolhida sua pretensão, apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais,
nos quais estivessem discriminadas as culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas
utilizadas, durante o ano-base de 2008 (exercício 2009), juntamente com os documentos que
corroborassem as informações do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por
exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do
produto).
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Saliente-se que o referido Laudo, às fls. 59, apresentado apenas traz uma citação
genérica de uma área de 20,0 ha de produtos vegetais, sem nem mesmo descrever qual a cultura
nela plantada.
Assim, não trazida aos autos documentação conforme descrito, deve ser mantida a
glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal de 40,0 ha, assim como não acatar a
hipótese de erro de fato.
Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de
pastagens informada no Laudo de 241,8 ha, declarada como 243,3 ha e glosada pela fiscalização,
também, não cabe acatá-la, por falta de documentos hábeis de comprovação.
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos
que comprovem a quantidade suficiente de animais de grande e/ou de médio porte existentes no
imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima
por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,90 (zero noventa) cabeça de animais de grande porte por
hectare (0,90 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução
Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo
I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel,
será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a
quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação
mínima, no ano de 2008 (exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos,
fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de
vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de
Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração
anual de produtor rural contendo informação sobre pecuária, dentre outros.
Nessa fase o impugnante informa que foram anexadas Fichas Sanitárias expedidas
pelo órgão de Defesa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (IMA), que demonstraria a
quantidade de animais pertencentes a ele, esclarecendo que seria proprietário de 2 (dois) imóveis
rurais na região: Fazenda Capão do Curral, objeto da presente impugnação, e a Fazenda Córrego
das Pacas e que para não causar a degradação das áreas de pastagens dos imóveis, utilizaria os
pastos das duas propriedades alternadamente, com o objetivo de fornecer forragem de qualidade
o maior período possível, alegando, ainda, que se os imóveis fossem considerados isoladamente
não apresentariam capacidade para suportar o abrigo da quantidade de animais indicados nas
Fichas Sanitárias durante o ano todo, sem causar a degradação das pastagens, e que isso
justificaria a utilização alternada das duas propriedades rurais.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Pois bem, em consulta ao Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), às fls. 112,
verifica-se que o impugnante possui 2 (dois) imóveis cadastrados no município de Fortuna de
Minas, que é limítrofe do município de Esmeraldas/MG, além do imóvel do presente processo de
NIRF no 2.511.873-0 que, ainda, está cadastrado em nome do de cujus, como visto. Esses dois
imóveis seriam a Fazenda Córrego das Pacas de NIRF no 1.624.137-1, às fls. 113, como alegado,
e o imóvel rural Manga Areão de NIRF no 2.512.095-6, às fls. 114, que não foi citado na
impugnação.
Consultando as DITR/2009 dos imóveis de NIRF no 1.624.137-1, às fls. 115/119,
e de NIRF no 2.512.095-6, às fls. 120/124, verifica-se que foram declaradas áreas de pastagens,
respectivamente, de 159,0 ha e de 36,0 ha.
Consta nos autos a Ficha Sanitária do Órgão de Defesa Agropecuária do Estado
de Minas Gerais, às fls. 76, relativa à Fazenda Córrego das Pacas de NIRF no 1.624.137-1, que
não é objeto do presente processo, na qual consta que no primeiro semestre de 2008 foram
vacinadas contra febre aftosa 230 cabeças de gado e 107 cabeças no segundo semestre de 2008, o
que resulta em uma média anual de 168 cabeças de gado.
Assim, considerando as alegações do impugnante de que os pastos de suas
propriedades eram utilizados de forma alternada com o gado constante nessa Ficha, é necessário
aplicar o índice mínimo de lotação por zona de pecuária (ZP) anteriormente citado, levando-se
em conta os 3 (três) imóveis rurais, e verificar se o rebanho apascentado é suficiente para
comprovar a área de pastagem informada no Laudo de 241,8 ha ou a declarada de 243,3 ha, que
foi glosada, do imóvel do presente processo, levando-se em conta que a Ficha Sanitária é relativa
a outro imóvel do impugnante.
Pois bem, para o município de Fortuna de Minas, limítrofe ao município de
Esmeraldas, o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP) é 0,50 (zero cinquenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), logo para justificar as áreas de
pastagens declaradas, no total de 195,0 ha (159,0 ha + 36,0 ha), nos dois imóveis do contribuinte
de NIRF no 1.624.137-1 e NIRF no 2.512.095-6, são necessárias 98 cabeças de gado. Como e
efetivo bovino médio para 2008, de propriedade do contribuinte e constante na citada Ficha, é de
168 cabeças de gado pode-se reduzir desse efetivo total aquele necessário para justificar as áreas
de pastagens dos dois outros imóveis (98 cabeças de gado), obtendo-se, com isso, um efetivo de
70 (168 cab. – 98 cab.) cabeças de gado que são utilizadas para o cálculo da área de pastagens
comprovada da Fazenda Capão do Curral, do presente processo.
Aplicando-se o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,90
(zero noventa) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,90 cab/hec), fixado para o
município de Esmeraldas, obtém-se a área de pastagens comprovada de 77,7 ha (70 cab. / 0,9
cab/ha), para o imóvel do presente processo, que cabe ser acatada.
A destacar que o acatamento da referida área de pastagens de 77,7 ha, nenhum
efeito tem na apuração do imposto suplementar apurado, isso porque o aumento do Grau de
Utilização apurado de 0,0% para 23,7% resultante do seu acatamento não tem o condão de
alterar a alíquota, que permanece 3,30%, já apurada no presente lançamento, nos termos do art.
11 e Anexo da Lei no 9.393/1996.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Em síntese, quanto ao pedido de revisão feito pelo impugnante, não cabe acatar,
por falta de documentação hábil, a redução da área total, de 328,5 ha para 226,6 ha, a área
coberta por florestas nativas requerida de 65,7 ha e a área de produtos vegetais requerida de 20,0
ha, devendo ser mantida a glosa da área declarada de produtos vegetais de 40,0 ha e ser
restabelecida parcialmente a área de pastagens de 77,7 ha, por ter sido comprovada com
documento hábil.
=> Do Valor da Terra Nua (VTN) – Subavaliação: Quanto ao cálculo do Valor
da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os
valores constantes no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput e §1o, da Lei no 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN
declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$169.385,00 (R$515,63/ha), sendo arbitrado o valor
de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha), valor este apurado com base no menor valor apontado no
SIPT, para a aptidão agrícola “campos” ou “matas”, informado pela Secretaria Estadual de
Agricultura/MG, às fls. 125, conforme valores apontados no Termo de Intimação Fiscal, às fls.
03/04.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare,
para o exercício de 2009, até prova documental hábil em contrário, está de fato subavaliado, por
ser muito inferior a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da
terra
[pastagem/pecuária
(R$8.000,00/ha),
matas
(R$5.000,00/ha),
cultura/lavoura
(R$10.000,00/ha) e campos (R$5.000,00/ha), do exercício de 2009, referentes aos imóveis rurais
localizados no município de Esmeraldas/MG.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício,
em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor apontado no SIPT, por aptidão
agrícola, no caso “campos” ou “matas”, conforme consta às fls. 03/04. Em síntese, não tendo
sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da Terra da Nua, conforme
descrito na intimação inicial, cabia à Autoridade Fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a
subavaliação do VTN declarado de R$515,63/ha, efetuando de ofício o lançamento do imposto
suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por hectare
declarado para o imóvel de R$515,63/ha corresponde a apenas 10,3% do menor valor constante,
por aptidão agrícola, do SIPT (R$5.000,00/ha), que foi justamente o valor arbitrado pela
fiscalização, com base no SIPT.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Nessa fase, o impugnante apresenta o Laudo Técnico de Avaliação, às fls. 55/65,
elaborado pela Engenheira Agrônoma Tatiane Cristelli Dias, com ART de fls. 72/74, para
contestar o VTN arbitrado.
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o VTN apresentado no Laudo,
pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a finalidade a
que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da ABNT, para um Laudo com
grau de fundamentação e de precisão II, não demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009 (1o.01.2009).
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos estabelecidos na
NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor de mercado, 7.7 –
Tratamento de Dados, 7.7.2.2 - A qualidade da amostra e 9 – Especificação das Avaliações, com
todos os elementos de pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou
igual a cinco – item 9.2.3.5) e em especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional
deve enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo de Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta
Norma estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do critério adotado e
dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são obrigatórios, nos graus II e III, “a
apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na
modelagem”, o que não ocorreu
Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa
das características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis
rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o mesmo possui
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de
sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Ademais, o citado Laudo apresenta metodologia do cálculo do VTN que difere
daquilo que está estabelecido no art. 10, §1o, inciso I e suas alíneas, da Lei no 9.393/1996, que
assim dispõe:
Isso porque, o Laudo, às fls. 59, apresenta o valor venal do imóvel de
R$1.642.500,00 e exclui os valores das benfeitorias que totalizam R$75.000,00 (R$30.000,00 +
R$20.000,00 + R$25.000,00), o valor das florestas nativas de R$525.600,00 e o valor dos
produtos vegetais de R$100.000,00, para chegar à conclusão de que o VTN possuiria o valor de
R$941.900,00 ou R$2.867,28/ha (R$941.900,00/328,5).
Com esse cálculo, o autor do trabalho excluiu equivocadamente o valor das
florestas nativas de R$525.600,00 do valor do VTN, contrariando o disposto no art. 10, §1o, I,
“d”, da Lei no 9.393/1996, transcrito anteriormente, que prevê a exclusão somente do valor de
florestas plantadas. Caso o valor das florestas nativas for acrescido ao VTN apurado pelo Laudo
resultaria em um VTN de R$1.467.500,00 (R$921.900,00 + R$525.600,00) ou R$4.467,28/ha,
valor esse que se aproxima do menor valor por aptidão agrícola do SIPT de R$5.000,00/ha, que
foi utilizado para o arbitramento do VTN pela fiscalização.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Ressalte-se que para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da
época do fato gerador do imposto (1o.01.2009, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em conformidade
com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 03/04).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01.01.2009, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01.01.2009, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração e, considerando, também, que o Laudo
apresentado trouxe metodologia diversa do previsto em Lei, como exposto, não cabe alterar o
VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Da mesma forma, no que se refere à glosa do valor das
culturas/pastagens/florestas plantadas de R$65.400,00, não cabe ser restabelecido, por falta de
documento hábil de comprovação, como já exposto. Ademais, cabe ressaltar que, para efeito de
apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o
valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o
mesmo, isto é, no valor de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento do valor atribuído pelo
contribuinte as culturas/pastagens/florestas plantadas, estes seriam computados para efeito de
apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente, no que diz respeito ao
cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
=> Da Multa de 75% : O impugnante entende que a multa aplicada fere os
princípios constitucionais do não-confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade e requer que
ela seja cancelada.
Pois bem, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista
na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2o do art. 14, da Lei no 9.393/1996. Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está
devidamente amparada nos dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no
9.393/1996 c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Por outro lado, é preciso esclarecer que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação
de regência e a Constituição da República, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder
Judiciário (Constituição da República, art. 102, I, “a”, e III, “b”).
Reitere-se, desse modo, que as arguições de inconstitucionalidade de leis e de
violação de princípios constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à
autoridade administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis. A mais abalizada
doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que
as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de uma
presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, por Resolução do Senado da República, publicada posteriormente à declaração de
sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concreto, ou por
meio da declaração de sua inconstitucionalidade em via de Ação Direta, no controle abstrato,
também, pelo Supremo Tribunal Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pelo impugnante continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa
abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio
da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar
a respeito da constitucionalidade das leis, seja por que tal competência é conferida ao Poder
Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção de constitucionalidade, restando ao
agente da administração pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas hipóteses de que
trata o Decreto no 2.346/1997, ou que haja determinação judicial em sentido contrário
beneficiando o contribuinte, o que não é o caso.
Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação
do contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais, como é o caso do princípio do não-confisco entre os demais princípios citados
pelo impugnante, é preciso esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o legislador na
elaboração da norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições, não se aplicando às
penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual o impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa questão, pois
a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

=> Dos Juros de Mora – Taxa SELIC: o contribuinte contesta a aplicação da
taxa SELIC por entender não ter respaldo jurídico, e, portando, seria indevida.
Em se tratando de um acréscimo legal incidente sobre tributos e contribuições, há
que se observar, inicialmente, as disposições legais contidas no Código Tributário Nacional
(CTN), instituído pela Lei no 5.172/66, especificamente, no art. 161, e seu § 1o.
Portanto, é facilmente compreensível que o § 1o estabelece a possibilidade de
aplicação, por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora, aplicando-se o
percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente
foi estipulada através do art. 13 da Lei no 9.065/95, estando devidamente disciplinada,
atualmente, no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96. Ademais, o uso da Taxa SELIC como juros de
mora foi estabelecido por lei ordinária, regularmente decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução, não se vislumbrando,
portanto, qualquer ofensa ao princípio da legalidade.
Assim, tendo em vista que os encargos moratórios exigidos estão baseados em ato
legislativo com plena eficácia, não pode esta instância de julgamento entrar no mérito da
apreciação de sua constitucionalidade, como dito anteriormente. Veja-se que a Taxa SELIC não
possui caráter remuneratório, mas sim compensatório – indenização da mora – objetivando
ressarcir o rendimento que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do
vencimento original da obrigação. Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar capaz
de compensar o prejuízo sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro os mesmos
percentuais utilizados para administração da sua própria dívida interna, no que se refere à parte
atrelada a Taxa SELIC.
Por outro lado, a exigência de juros de mora, com base em taxas flutuantes aos
níveis de mercado, atua de forma a desestimular a inadimplência fiscal, impedindo que o
contribuinte opte por atrasar suas obrigações tributárias para fugir das taxas de mercado, ou até
mesmo para se beneficiar com a aplicação desses valores no mercado financeiro, que
normalmente proporciona rendimentos superiores a 1,0% ao mês.
Registre-se, ainda, que inexiste qualquer norma impedindo que o índice da Taxa
SELIC, fixado pelo Banco Central no uso das suas prerrogativas de autoridade monetária, seja
escolhido pelo legislador para fins tributários.
Portanto, em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1o do art. 161 do
CTN, foram definidos para cobrança de juros de mora, percentuais equivalentes à taxa
referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir de 1o.01.1997 - conforme é o caso do
ITR/2009, cujo fato gerador ocorreu em 1o.01.2009, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/96 -,
pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, transcrito anteriormente.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na
Taxa Selic, nos termos da legislação de regência. De todo o exposto, cabe acatar uma área de
pastagens de 77,7 ha, aumentando o Grau de Utilização de 0,0% para 23,7%, mantendo-se a
alíquota correspondente a faixa “até 30%” de 3,30% e o imposto apurado pela fiscalização na
lavratura da Notificação de Lançamento.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, que seja julgada procedente em parte a
impugnação apresentada pelo Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na
Notificação no 06110/00033/2013 de fls. 06/10, referente ao exercício de 2009, para acatar uma
área de pastagens de 77,7 ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com manutenção do
imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal de R$54.033,12, posto que o aumento do
Grau de Utilização apurado de 0,0% para 23,7% não altera a alíquota apurada de 3,30%,
conforme demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora na
forma da legislação vigente.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Quanto à preliminar de NULIDADE, verifica-se, que somente poderia ser
declarada no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não
ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

O principal argumento do impugnante para requerer a nulidade da ação fiscal é o
fato de a Notificação de Lançamento estar em nome de contribuinte já falecido, o que, para ele,
demandaria a necessidade de que fosse efetuado um novo procedimento fiscal em seu nome.
Ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, ora analisada, foi
calculada com base nos dados cadastrais constantes na respectiva DITR, cujas informações
identificaram o Sro Jusa Pinto de Rezende como contribuinte do imposto.
Cabe enfatizar que o Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento
foram enviados para esse endereço de forma escorreita pela fiscalização, por ser ele o endereço
eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972 c/c os artigos 4o e
6o, caput e § 3o, da Lei no 9.393/1996, com os respectivos AR anexados aos autos, não obstante
afirmação contrária do impugnante.
Ressalte-se que nenhum cancelamento ou alteração foi solicitada à RFB, tanto no
Cadastro do ITR (CAFIR) quanto no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), comunicando o
falecimento do Sro Jusa Pinto de Rezende, não obstante previsão no art. 9o da IN RFB no
1.467/2014, no art. 18 da IN SRF no 81/2001 e no art. 15 da IN RFB no 1.548/2015 e dessa
forma, não há irregularidade que macule o procedimento fiscal.
Cumpre, também, esclarecer que não há Espólio ou Inventário, posto que na
Certidão de Óbito consta que o de cujus era solteiro, não deixou filhos e nem bens, fato esse que
não exime o impugnante, e, pelo contrário, por ser seu irmão, de regularizar a situação tributária
do de cujus nos termos das citadas IN.
Ainda, a despeito do comando legal, expresso no arto 6 da Lei no 9.393/1996, de
que cabia ao Sro Geraldo Magela de Rezende, ora impugnante, no prazo de 60 dias, comunicar à
RFB as alterações cadastrais do imóvel, nada foi feito, logo não implica em nulidade o fato de o
lançamento ter sido efetuado em nome do de cujus.
Portanto, diante das alegações apresentadas e documentos comprobatórios
analisados, pela legislação pertinente à matéria e considerando a instrumentalidade das formas, o
impugnante, como sucessor, assumiu a condição de responsável pelo crédito tributário exigido
nos autos. Afasto, pois, tal preliminar.
Quanto à revisão de oficio e da Área Total e das Áreas Distribuídas no
Imóvel: não obstante a autuação restringir-se à glosa das áreas de produtos vegetais de 40,0 ha e
de pastagens de 243,3 ha, além da rejeição do VTN declarado de R$169.385,00 (R$515,63/ha)
com o arbitrando do valor de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha), conforme consta na “Descrição
dos Fatos” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, às fls. 07/09, o requerente
aventa a ocorrência de erro de fato nos dados informados na DITR/2009, pretendendo que a área
total do imóvel seja alterada de 328,5 ha para 226,6 há e que sejam acatados os dados constantes
no Laudo Técnico de Avaliação, que indicaria as áreas reais de produtos vegetais, florestas
nativas e pastagens, bem como o valor das benfeitorias, para comprovar o real VTN, levando-se
em conta a área tributável que seria correta, conforme consta na impugnação, às fls. 31.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na
fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, tal ponto fora
analisado pela decisão de piso.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um
dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e,
como decorrência, o da verdade material. Pois bem. Foram acostados aos autos diversos
documentos, dentre eles a Certidão de Registro do imóvel, às fls. 46/47, na qual consta que o
imóvel possuía a área total de 460,0 ha, em 20.04.1995, cujo proprietário era o de cujus
Pois bem, no que se refere ao pedido de redução da área total do imóvel declarada
de 328,5 ha para 226,6 ha, ratifico a decisão de piso no sentido de manter a área declarada de
328,5 ha, para o exercício de 2009, para efeito de realização do lançamento de ofício, referente
ao ITR, posto que os documentos acostados não são suficientes para que se proceda à alteração.
A alteração pretendida pelo requerente somente seria possível mediante a
comprovação da real dimensão do imóvel por meio da apresentação da Certidão de Matrícula
atualizada do Cartório de Registro de Imóveis competente. Registre que, não obstante tal
documento seja imprescindível para comprovar a alegação do impugnante, ele, também, foi
solicitado no Termo de Intimação Fiscal para comprovação dos dados informados no DIAC e
isso já era do conhecimento do contribuinte quando apresentou sua impugnação.
Não trazida aos autos a Matrícula atualizada do Registro Imobiliário contendo a
retificação da área total do imóvel, continua produzindo todos os seus efeitos legais o anterior.
Desta forma, ratifico o entendimento exarado na decisão de piso de que cabe manter inalterada a
área originariamente declarada para efeito de apuração do ITR/2009 - no caso, a área de 328,5
ha.
Quanto à área supostamente ambiental, o requerente não comprovou a
protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de
2009, não sendo possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2009, também
entendo que não cabe acatar a área pleiteada de 65,7 ha como sendo de floresta nativa e sua
consequente manutenção como área tributável/aproveitável.
Para a comprovação da área de produtos vegetais, cabia ao interessado, para fins
de ver acolhida sua pretensão, apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais,
nos quais estivessem discriminadas as culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas
utilizadas, durante o ano-base de 2008 (exercício 2009), juntamente com os documentos que
corroborassem as informações do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por
exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do
produto).
Saliente-se que o referido Laudo, às fls. 59, apresentado apenas traz uma citação
genérica de uma área de 20,0 ha de produtos vegetais, sem nem mesmo descrever qual a cultura
nela plantada.
Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de
pastagens informada no Laudo de 241,8 ha, declarada como 243,3 ha e glosada pela fiscalização,
também, não cabe acatá-la, por falta de documentos hábeis de comprovação.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Em síntese, quanto ao pedido de revisão feito pelo impugnante, não cabe acatar,
por falta de documentação hábil, a redução da área total, de 328,5 ha para 226,6 ha, a área
coberta por florestas nativas requerida de 65,7 ha e a área de produtos vegetais requerida de 20,0
ha, devendo ser mantida a glosa da área declarada de produtos vegetais de 40,0 ha e ser
restabelecida parcialmente a área de pastagens de 77,7 ha, por ter sido comprovada com
documento hábil.
Saliente-se que em sede de Impugnação o contribuinte apresenta o Laudo Técnico
de Avaliação, às fls. 55/65, elaborado pela Engenheira Agrônoma Tatiane Cristelli Dias, com
ART de fls. 72/74, para contestar o VTN arbitrado. Ocorre que o laudo apresentado não atende
os requisitos estabelecidos em lei. Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do
imóvel com base no VTN de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha), arbitrado pela fiscalização, com
base no SIPT por aptidão – fls 125.
Da mesma forma, no que se refere à glosa do valor das
culturas/pastagens/florestas plantadas de R$65.400,00, não cabe ser restabelecido, por falta de
documento hábil de comprovação, como já exposto. Ademais, cabe ressaltar que, para efeito de
apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o
valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o
mesmo, isto é, no valor de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha).
Assim sendo, ratifico e reitero a decisão de piso e voto no de rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, que seja julgada Improcedente o Recurso
apresentado pelo contribuinte. Saliente-se que na decisão de piso já teve provimento parcial para
para acatar uma área de pastagens de 77,7 ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes.
Quanto às decisão administrativas e judiciais, reitero o quanto detalhadamente
fundamentado na decisão de piso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no
mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722995/2013-49

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital